Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. RETENÇÃO DE CARTÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPRAS FRAUDULENTAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, os quais a autora alega decorrerem de fraude de terceiro. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Falta de iniciativa do autor para solução da controvérsia na esfera extrajudicial. A alegação de desnecessidade da via judicial para a solução da controvérsia, tese controversa no nosso sistema, não encontra respaldo na prova dos autos. Ao contrário, a autor afirma que procurou o serviço de atendimento ao cliente (SAC) da ré e o PROCON, todavia não obteve resposta satisfatória. Presente, pois, a necessidade do provimento jurisdicional, reconhece-se o interesse de agir. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Defeito na prestação do serviço. Retenção de cartão em terminal de autoatendimento. Na forma do art. 14, §1o, do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, considerado como tal o que não fornece a segurança que razoavelmente se pode esperar. A retenção de cartão em caixa eletrônico representa defeito no serviço prestado, pelo que responde o réu. Ainda que se vislumbre a hipótese de terceiro ter invadido a máquina de atendimento automático, para incluir mecanismo de travamento do cartão, isso decorre da fragilidade na segurança, determinante para o prosseguimento da fraude perpetrada por terceiro. Reconhece-se, pois, a responsabilidade da ré.
4 – Culpa concorrente. Mitigação da responsabilidade. Narra a autora que, ao tentar realizar um saque, teve seu cartão preso em caixa eletrônico, e que, nesse momento, uma mulher que se encontrava na máquina de autoatendimento ao lado lhe ofereceu ajuda, ligando do próprio telefone para a central de atendimento do banco réu. Em seguida, a mulher passou o telefone para a autora que continuou o contato com a suposta atendente do banco, a quem forneceu dados do cartão, inclusive senha, e foi orientada a sair da agência sem o cartão, sob o argumento de que este seria incinerado. Destaque-se que o usuário tem o dever de guarda e sigilo dos dados de segurança, como senha, de modo que a autora também concorreu, com seu comportamento descuidado, para o resultado do evento danoso. Destaque, a ausência de demonstração de que a autora tenha agido para evitar o proveito da fraude por terceiro. O fato ocorreu no dia 27 de abril. No dia 07 de maio procurou o SAC, quando foi orientada a procurar a agência. O registro do boletim de ocorrência policial se deu apenas em 29 de julho, mesma data em que procurou o PROCON. Não há evidencia de que tenha impedido, mediante comunicação em tempo hábil, o lançamento na fatura e repasse. Nesse quadro, é de se concluir que o dano decorreu da falta de segurança do sistema, do descuido da autora e da falta de ação para evitar o proveito do fraudador. Logo, ambas as partes devem suportar, em igual proporção, o prejuízo.
5 – Cartão de crédito. Compras fraudulentas. Considerando que a fraude perpetrada resultou em compras fraudulentas no valor de R$8.843,19, dá-se provimento em parte ao recurso para declarar a inexigibilidade de apenas R$4.421,55, devendo a autora arcar com o remanescente. À autora deve ser restituído o valor pago por juros remuneratórios. Sobre o valor devido deve incidir apenas os juros legais, a contar da citação.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
J